Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. SUPERVENIENTE PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE MONETÁRIA UTILIZADO. PARÂMETRO INDICADO PELA PRÓPRIA CREDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, não é possível a rediscussão de questões sobre as quais já tenha se operado a preclusão, seja por já terem sido objeto de decisão no curso do feito, seja por não terem sido impugnadas pela parte no momento processual oportuno. Entendimento em sentido diverso esvaziaria o primado da segurança jurídica, que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.

2. Se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram elaborados em conformidade com o índice de correção monetária indicado pela própria credora, nos termos do que exige o art. 534, incisos II e IV, do CPC, não é possível reabrir o debate da questão para permitir a superveniente alteração dos parâmetros inicialmente postulados, sobretudo se a homologação pelo juízo decorreu da ausência de manifestação das partes a seu respeito.

3. Conquanto a homologação dos cálculos não os torne imunes de impugnação, esta deve se restringir a correção de erro material ou retificação de operação aritmética, não englobando a possibilidade de mudança do critério de atualização monetária eleito pela própria credora para remuneração do crédito.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.